Tribunal: TJBA
Processo: 2002671-70.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002671-70.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOSUE SANTOS Advogado(s): TIAGO GABRIEL MIGUEZ SALES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado por condenado em regime fechado, sob alegação de indispensabilidade para cuidados de filha menor com TEA, TDAH e retardo mental leve. A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na ausência de requisitos legais e na gravidade do delito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado, condenado por estupro de vulnerável e cumprindo pena em regime fechado, pode excepcionalmente obter prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do CPP e no art. 117 da LEP, em razão de suposta imprescindibilidade aos cuidados da filha menor. III. Razões de decidir 3. O art. 117 da LEP restringe a prisão domiciliar ao apenado em regime aberto, inexistindo previsão de extensão automática aos regimes fechados. 4. Embora a jurisprudência admita flexibilização em hipóteses excepcionais, exige-se demonstração inequívoca de indispensabilidade absoluta, o que não se verifica, pois a menor permanece assistida pela mãe e não há prova de incapacidade total desta. 5. Laudos psicológicos juntados aos autos não demonstram inexistência de rede mínima de cuidados nem risco concreto à integridade da criança decorrente da permanência do apenado no regime fechado. 6. A natureza hedionda do crime, praticado contra menor, inviabiliza a concessão de prisão domiciliar, incompatível com a finalidade da pena e com a segurança da execução. 7. Pedido subsidiário de estudo social mostra-se desnecessário diante do conjunto probatório já existente. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de execução penal improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão domiciliar é medida excepcional e não se aplica automaticamente ao apenado em regime fechado, exigindo demonstração inequívoca de imprescindibilidade aos cuidados de menor. 2. A prática de crime hediondo com violência contra vítima vulnerável, aliada à ausência de incapacidade absoluta do responsável que detém a guarda, impede a flexibilização do regime prisional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; LEP, art. 117; CPP, art. 318. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 161.882/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 29.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2002671-70.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSUE SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator.